Tribunal: TJSP
Processo: 2218414-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Transação celebrada pelas partes – Insurgência em face da decisão que deixou de homologar o acordo e apenas suspendeu o feito, até o cumprimento total da avença – No contexto do acordo extrajudicial entabulado pelas próprias partes, o diferimento do cumprimento da obrigação enseja apenas a suspensão da marcha processual, até o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Transação celebrada pelas partes – Insurgência em face da decisão que deixou de homologar o acordo e apenas suspendeu o feito, até o cumprimento total da avença – No contexto do acordo extrajudicial entabulado pelas próprias partes, o diferimento do cumprimento da obrigação enseja apenas a suspensão da marcha processual, até o adimplemento total por parte do devedor – Homologação do acordo daria azo à extinção do feito, o que tornaria impossível a retomada dos atos executivos, em caso de inadimplemento – Inteligência do artigo 922, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO